Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMILIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. termo inicial e final de convivência. PERÍODO ABRANGIDO. INÍCIO. DIVÓRCIO DO FALECIDO. TÉRMINO. FALECIMENTO. USO DO SOBRENOME DO COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A Constituição Federal, no artigo 226, §3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxório, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família, cabendo ao réu, o ônus da prova quanto os fatos desconstitutivos do direito perseguido pela autora, dentre os quais, a alegada inexistência da união estável e a configuração de namoro qualificado.
4. A existência de prova testemunhal e documental comprova a existência de um relacionamento afetivo público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família.
5. Impõe-se o reconhecimento da união estável à parte que se desincumbe do ônus de provar que o relacionamento se enquadra nos requisitos legais exigidos para a configuração da união estável post mortem..
6. Aplica-se à união estável os mesmos impedimentos previstos em lei para o casamento, dentre eles o que veda o reconhecimento de convivência marital entre pessoas casadas (artigo 1521, inciso VI c/c artigo 1723, parágrafo 1o, do Código Civil).
7. Deve ser considerado como o termo inicial da união estável o compatível com as provas apresentadas nos autos.
8. Embora o artigo 57, §2o da Lei no. 6.015/73, com redação dada pela Lei no. 14.382/22 faculte aos conviventes em união estável a alteração de seus nomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas (artigo 1.565, § 1o do Código Civil), trata-se de um ato formal que necessita da anuência das partes, mediante escritura pública de união estável, não havendo nos autos documentos que comprovem o consentimento do falecido para uso de seu sobrenome, razão pela qual inviável o pleito da requerente quanto à incorporação do patronímico do falecido ao seu sobrenome.
9. Preliminar rejeitada.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.